Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715425-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FRANCISCO DE ASSIS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que a parte visa obter com o provimento jurisdicional. Neste aspecto, tendo em vista que a presente reclamação tem por finalidade assegurar o imóvel quanto à adjudicação determinada na origem, deve o valor da causa corresponder ao valor de avaliação homologado ao bem adjudicado. Promova, portanto, o autor à correta emenda à inicial, mediante adequação ao valor da causa ao proveito econômico equivalente ao valor do imóvel, com consequente complemento das custas iniciais, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora